Tribunal: TJSP
Processo: 0001726-11.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação Cível – Seguro habitacional – Invalidez do segurado – Recusa da apelante em dar quitação ao contrato que se afigura injusta – Aplicabilidade das normas protetivas do CDC – Manifesta superioridade técnica da apelante na relação jurídica que justifica a inversão do ônus da prova – Preexistência de doença que deve ser examinada sob a luz do dever de diligência e cuidado da seguradora

Ementa:
Apelação Cível – Seguro habitacional – Invalidez do segurado – Recusa da apelante em dar quitação ao contrato que se afigura injusta – Aplicabilidade das normas protetivas do CDC – Manifesta superioridade técnica da apelante na relação jurídica que justifica a inversão do ônus da prova – Preexistência de doença que deve ser examinada sob a luz do dever de diligência e cuidado da seguradora – Consumidor que não pode responder pela omissão da apelante no exame realizado previamente à assinatura do contrato – Inexistência de obrigatoriedade de realização de exames prévios que não isenta a apelante do ônus de comprovar o caráter preexistente da moléstia e o conhecimento prévio do segurado – Invalidez total e permanente do segurado comprovada por laudo pericial – Perda de acuidade visual no olho direito e acuidade visual de 20/60 no olho esquerdo que configura incapacidade total e permanente para o desempenho do labor habitual – Alegação de que a invalidez que acometeu o segurado é apenas parcial que beira as raias da litigância de má-fé – Pagamento da cobertura securitária e quitação do financiamento corretamente determinados pela sentença – Restituição de valores – Devolução devida – Valores pagos à apelante pelo segurado – Adoção da data de concessão da aposentadoria pelo INSS como termo inicial – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado em desfavor da apelante – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001726-11.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelado ERNANDES CARLOS BAZÍLIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077 -Voto no
2
Voto no 35214
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077
Comarca: 1a Vara Cível da Comarca de Birigui
Apelante/Ré: CAIXA SEGURADORA S/A
Apelado/Autor: ERNANDES CARLOS BAZÍLIO
Juiz: Fabio Renato Mazzo Reis
Apelação Cível Seguro habitacional Invalidez do segurado
Recusa da apelante em dar quitação ao contrato que se afigura
injusta
Aplicabilidade das normas protetivas do CDC

Manifesta superioridade técnica da apelante na relação jurídica
que justifica a inversão do ônus da prova Preexistência de
doença que deve ser examinada sob a luz do dever de diligência e
cuidado da seguradora Consumidor que não pode responder pela
omissão da apelante no exame realizado previamente à assinatura
do contrato Inexistência de obrigatoriedade de realização de
exames prévios que não isenta a apelante do ônus de comprovar o
caráter preexistente da moléstia e o conhecimento prévio do
segurado Invalidez total e permanente do segurado comprovada
por laudo pericial Perda de acuidade visual no olho direito e
acuidade visual de 20/60 no olho esquerdo que configura
incapacidade total e permanente para o desempenho do labor
habitual Alegação de que a invalidez que acometeu o segurado é
apenas parcial que beira as raias da litigância de má-fé

Pagamento da cobertura securitária e quitação do financiamento
corretamente determinados pela sentença Restituição de valores
Devolução devida Valores pagos à apelante pelo segurado
Adoção da data de concessão da aposentadoria pelo INSS como
termo inicial Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado em desfavor da apelante Observância do
artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Cuida-se de “ação para quitação de financiamento
imobiliário cumulada com restituição dos valores pagos” ajuizada por Ernandes
Carlos Bazilio em face de Caixa Econômica Federal e Caixa Seguradora S/A
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 324/328, cujo relatório se
adota.
A ré opôs embargos de declaração a fls. 330/333, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077 -Voto no
3
foram rejeitados pela r. sentença de fls. 335/336.
Inconformada, apela a ré a fls. 338/352. Em apertada
síntese, aduz que não restou comprovada a invalidez total e permanente do
autor, na medida em que a perícia realizada revelou que a invalidez que
acometeu o segurado é apenas parcial. Afirma que, em vista da ausência de
cobertura do sinistro noticiado, não pode a seguradora se comprometer quanto
ao pagamento da indenização. Afirma que a concessão de aposentadoria por
invalidez pelo INSS não implica indenização securitária de forma automática aos
segurados da Caixa Seguradora S/A, porquanto a relação jurídica securitária de
caráter privado é distinta da existente entre o trabalhador e o órgão
previdenciário. Reitera, ainda, a alegação de doença preexistente à assinatura do
contrato, afirmando que o autor já tinha conhecimento da patologia suportada
desde seus 14 anos de idade, fato não informado no momento da celebração do
pacto. Aduz que há nos autos prova inequívoca da preexistência de doença grave
antes da celebração do contrato, que foi omitido pelo segurado, de modo a
chancelar a alegação de impossibilidade da seguradora em se comprometer no
pagamento da indenização securitária. Alternativamente, pretende que seja
afastada a condenação à devolução de valores pagos, ao argumento de que não
compete à seguradora a administração do contrato de arrendamento, mas tão
somente a obrigação de cobrir os riscos previstos na apólice de seguro
contratada.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
357/366).
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077 -Voto no
4
O recurso não está em vias de ser provido.
Respeitada a irresignação da apelante, injusta se
mostra a recusa em dar quitação ao contrato sob a alegação de que o segurado
Ernandes Carlos Bazilio era portador de doença preexistente.
Não se pode olvidar que o apelado figura como
consumidor na relação mantida com a requerida, ora apelante, nos termos do
artigo 2o da Lei no. 8.078/90, de modo que aplicáveis suas normas protetivas, em
especial a inversão do ônus da prova em favor daquele, diante de suas evidentes
dificuldades em comprovar suas alegações frente à requerida, que se encontra
em posição de manifesta superioridade técnica na relação jurídica.
Neste aspecto, a alegação de preexistência de doença
deve ser examinada sob a luz do dever de diligência e cuidado da seguradora,
não podendo o consumidor responder pela omissão da apelante no exame
realizado previamente à assinatura do contrato de seguro.
A respeito do tema já decidiu esta colenda 2a Câmara
de Direito Privado:
“(...) a questão da pré-
existência da doença deve ser tratada com cautela,
lembrando que a má-fé não se presume e a
seguradora tem um dever de diligência no momento da
contratação, que envolve investigar a contento as reais
condições de saúde do contratante, já que este, na
maioria das vezes, não conhece os termos médicos e
não tem a exata compreensão dos males que
eventualmente o acometem. 13. Assim, percebe-se ser
assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência o
dever de diligência e de cuidado do fornecedor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077 -Voto no
5
podendo o consumidor responder pela omissão
daquele
na
investigação
de
suas
doenças
préexistentes. Nesse sentido, confira-se: 'SEGURO
HABITACIONAL Pretendida declaração de quitação do
financiamento, em virtude de invalidez permanente do
mutuário Existência de seguro, firmado entre as rés
CDHU e COSESP, previsto como cláusula acessória
do financiamento habitacional Autor que é mero
beneficiário do seguro, e não segurado direto
Afastamento da prescrição Prazo a ser considerado
que é o de 10 anos, previsto no art. 205 do Código
Civil, contado a partir da negativa da cobertura do
sinistro Precedentes Sentença cassada Julgamento da
lide, com fundamento no artigo 515, § 3o, do Código de
Processo
Civil
Indenização
securitária
de
vida
Demonstração da aposentadoria do autor por invalidez
permanente pelo INSS Ocorrido o sinistro, de rigor o
pagamento do seguro Consequentemente, deverá se
dar a quitação do contrato desde a sua comunicação
Restituição das parcelas de seguro pagas desde então
- Ação ordinária de declaração de quitação c.c.
repetição de indébito procedente em parte Recurso
provido em parte.' (1a Câmara D. Privado, Apelação
cível no 0326763-53.2009.8.26.0000. Em igual sentido,
Apelação no 0004354-04.2009, Rel. Elcio Trujillo, j. aos
26/11/2013)”
(Apelação
Cível
no.
0005930-
95.2010.8.26.0568
São
João
da
Boa
Vista,
j.
04.02.2014).
Isto considerado, conquanto alegue a apelante que
inexiste obrigatoriedade de realização de exames prévios à contratação do seguro,
importa salientar que tal circunstância não se presta a isentá-la do ônus de comprovar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077 -Voto no
6
caráter preexistente da moléstia e o conhecimento prévio do segurado, o que não se
verificou no caso dos autos.
Nem se alegue, por outro lado, que não restou
comprovada a invalidez total e permanente do apelado.
Ao contrário do alegado, o laudo pericial de fls.
293/299 é taxativo ao afirmar que o apelado apresenta quadro de invalidez total e
permanente, porquanto a infecção instalada em seu olho direito após transplante
de córnea evoluiu com perda de acuidade visual e seu olho esquerdo apresentou
acuidade de 20/60, restando caracterizado “(...) quadro limítrofe para quadro de
baixa visão em pessoa com visão monocular” (fl. 296). Ainda segundo o expert, “tendo
em vista que a atividade pregressa do Autor, leia-se cortador, que consiste na operação
de maquinário com alto risco de acidentes, entende-se que se encontra totalmente
incapaz para o labor habitual. Sobre a temporalidade, considerando-se o quadro de
visão monocular em paciente com evolução desfavorável no transplante de córnea
contralateral, entende-se que as perspectivas são restritas e de alto risco, sendo
considerado um quadro de cunho indefinido” (G.N.) (fl. 297).
Vale dizer, em vista da constatação de perda da
acuidade visual no olho direito e acuidade visual de 20/60 no olho esquerdo,
inegável que o autor, ora apelado, apresenta incapacidade total e permanente
para o desempenho do labor habitual, de modo que a alegação da seguradora
apelante de que a invalidez que acometeu o segurado é apenas parcial beira as
raias da litigância de má-fé.
Irretocável, pois, a r. sentença da lavra do douto
magistrado Fabio Renato Mazzo Reis, cujos fundamentos merecem aqui repetidos:
“Da análise da prova pericial
e documental é possível concluir, em primeiro lugar,
que não se trata de doença preexistente, como afirmou
a ré. O laudo é claro quando afirma que a enfermidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077 -Voto no
7
de base está comprovada desde 18/06/2008, ao passo
que o contrato de seguro foi firmado em 24.03.2004.
“A hipótese levantada pela
seguradora ré de que o autor teria omitido a informação de
que era portador de doença nos olhos quando da assinatura
do contrato deveria ser comprovada pela juntada de
documentos, como questionário e exame médico prévio,
mas, intimada (fl. 316), a ré informou que não os localizou
(fl. 323).
“Portanto, concluo que a
doença não era preexistente à assinatura do contrato.
“Em segundo lugar, entendo
que não se justifica a negativa de cobertura securitária com
base na ausência de incapacidade total e definitiva para o
exercício da ocupação principal e de qualquer outra
atividade laborativa, com base na cláusula 5.1.2.
“Interpretar referida cláusula
extensivamente esvaziaria quase completamente a
cobertura securitária, pois com o estado atual da
medicina mesmo pessoas completamente cegas,
tetraplégicas etc. podem desempenhar atividade
laborativa. Com tal rigor, provavelmente a referida
cláusula só poderia ser aplicada para os casos de
pessoas em estado vegetativo, o que não me parece
adequado.
“Para
interpretar
referida
cláusula, o que deve ser observado é o caso individual
submetido a julgamento, de uma pessoa com visão
monocular e com baixa acuidade visual, e não uma hipótese
genérica. Ou seja, o que deve ser levado em conta é que o
autor está aposentado por invalidez pelo INSS portanto,
esta autarquia reconheceu que ele está incapacitado de
forma total e permanente para o trabalho e no exame
pericial a que submeteu nestes autos também foi afirmada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077 -Voto no
8
sua incapacita de forma total e permanente para o
desempenho do labor habitual.
“Não se pode perder de
vista também que o autor tem apenas ensino
fundamental incompleto (3a série), e laborou apenas
como cortador de solados e de couro, operando facas
e um balancim (fl. 294), dados que conjugados com
sua patologia evidenciam a impossibilidade de sua
recolocação no mercado de trabalho.
“Assim,
com
esteio
nos
documentos juntados aos autos e no laudo pericial, concluo
que o autor está incapacitado de forma total e definitiva para
o exercício da ocupação principal e de qualquer outra
atividade laborativa, fazendo jus à cobertura securitária” (fls.
327/328).
Isto considerado, era mesmo o caso de se determinar
o pagamento da cobertura securitária pleiteada em razão da superveniência de
incapacidade total e permanente do segurado apelado, com consequente
quitação do financiamento.
Por fim, a restituição dos valores pagos a partir da data
do termo inicial da invalidez, correspondente à data da concessão da
aposentadoria pelo INSS, em 23/02/2017, conforme determinado pela r.
sentença, porquanto equivale à data em que o segurado foi considerado inapto
para o trabalho.
Inadmissível, neste ponto, a alegação da de que não
compete à seguradora a administração do contrato, mas tão somente a obrigação
de cobertura dos riscos previstos em apólice, não se podendo olvidar que o
contrato de seguro habitacional foi contratado com a apelante, que recebeu os
valores pagos pelo segurado apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001726-11.2019.8.26.0077 -Voto no
9
Logo, tendo sido constatado o pagamento indevido de
valores após o período considerado, a restituição de tais quantias era mesmo
medida que se impunha.
Em vista do não provimento do recurso, majora-se a
verba honorária em desfavor da apelante de 10% para 15% sobre o valor da
causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do novo Código de
Ritos, ou seja, observando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte
apelada e a natureza da causa.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator